Tribunal: TCU
Processo: 038.843/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8510/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil constante dos autos; b) dar ciência ao Departamento de Remuneração e Benefícios da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia de que a pensão civil da beneficiária Gilda Santos Barbosa (CPF XXX.080.136-XX), com registro de falecimento no sistema Sisobi em 30/05/2019, somente teve os pagamentos interrompidos no Siape em janeiro/2020, após comunicação do TCU à Funasa em Minas Gerais, a fim de que sejam averiguadas possíveis falhas e ajustes nas críticas de suspensão automática de benefícios no sistema de pagamento do Siape; e c) fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 038.843/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Gilda Santos Barbosa (XXX.080.136-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Superintendência Estadual da Funasa que comunique o Tribunal em caso de ressarcimento dos valores constantes da Guia de Recolhimento da União número 25190000208202011.